Tribunal: TJES
Processo: 5008337-12.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Administração de herança
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008337-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELLE SILVA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5008337-12.2024.8.08.0014

APELANTE:
MIRELLE SILVA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUCESSÃO LEGÍTIMA. RENÚNCIA DE HERANÇA. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. RESERVA PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial para levantamento de valores bancários e resíduos previdenciários deixados por genitor falecido, julgou parcialmente procedente o pedido para autorizar o levantamento de apenas 50% dos valores, determinando a reserva da outra metade diante da ausência de comprovação sobre descendentes de herdeira pré-morta, sendo pleiteada a reforma para levantamento de 80% em favor da apelante, beneficiária de renúncias hereditárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a reserva de valores, para resguardar eventual direito de descendentes de herdeira pré-morta, deve corresponder a 50% do montante ou limitar-se à quota-parte de 20% a ela atribuível na sucessão legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sucessão legítima entre descendentes opera-se por cabeça, assegurando quinhões iguais aos herdeiros do mesmo grau, salvo hipóteses de representação.

4.O falecimento de herdeiro sem descendentes implica redistribuição de sua quota entre os demais herdeiros da mesma classe, nos termos do art. 1.810 do Código Civil.

5.A existência de seis filhos, sendo um pré-morto sem descendentes e outro pré-morto com possível estirpe, conduz à divisão do acervo em cinco quotas iguais de 20% cada.

6.A renúncia expressa de três herdeiros em favor da apelante transfere a ela os respectivos quinhões, totalizando 80% do monte hereditário.

7.O direito de representação da herdeira pré-morta justifica a reserva de sua quota-parte, mas apenas no limite de 20%, inexistindo fundamento legal para ampliação dessa reserva.

8.A fixação de reserva de 50% desconsidera a prova documental e a correta aplicação das regras sucessórias, configurando error in judicando.

9.A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por alvará judicial, independentemente de inventário, em favor dos sucessores legais, inexistindo dependentes habilitados perante o INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A quota de herdeiro pré-morto, com possibilidade de representação, deve ser reservada apenas no limite de sua fração ideal na sucessão. 2. A renúncia de herança em favor de coerdeiro transfere integralmente o respectivo quinhão ao beneficiário. 3. O levantamento de valores deixados pelo falecido pode ser realizado por alvará judicial, independentemente de inventário, observada a ordem de vocação hereditária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.810; Lei nº 6.858/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006171-23.2024.8.26.0322, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 21.01.2025; TJ-MG, AC nº 5000303-65.2020.8.13.0720, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 06.07.2023; TJ-RO, Apelação Cível nº 7002942-88.2023.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIRELLE SILVA ALVES
contra a r. sentença de ID 18063474 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação de alvará judicial para levantamento de valores retidos em contas bancárias e resíduos de benefício previdenciário (INSS) de titularidade do falecido genitor da apelante, Sr.
MANOEL ALVES CARDOSO
, julgou procedente em parte o pedido, autorizando o levantamento de apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores descritos nos autos.

Em suas razões recursais (ID 18063476), a apelante alega que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao autorizar o levantamento de apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores descritos nos autos, ignorando as regras sucessórias básicas e a eficácia das renúncias acostadas.

Argumenta que, com o falecimento do irmão solteiro e sem filhos (Mário Lúcio), a herança deve ser dividida entre as 05 (cinco) linhas sucessórias remanescentes, fixando-se a cota-parte em 20% (vinte por cento) para cada.

Sustenta ser beneficiária da renúncia de três irmãos (60%) e detentora da quota própria (20%), razão pela qual requer a reforma da sentença para que lhe seja deferido o levantamento de 80% (oitenta por cento) dos valores, mantendo-se a reserva de apenas 20% referente à herdeira Maria Aparecida.

Sem contrarrazões.

Rememoro que a ação originária consiste em pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores retidos em contas bancárias e resíduos de benefício previdenciário (INSS) de titularidade do falecido genitor da apelante, Sr. MANOEL ALVES CARDOSO, falecido em 18/03/2024.

A petição inicial (ID 18063182) narra que o
de cujus
era viúvo e deixou 06 (seis) filhos: Mirelle Silva Alves (apelante), Maria Natália Silva Alves, Marlon Silva Alves, Mirian Silva Alves, Maria Aparecida (pré-morta) e Mário Lúcio (falecido antes do genitor).

Informou-se que três herdeiros (Maria Natalia, Marlon e Mirian) renunciaram formalmente aos quinhões em favor da apelante, vide documentação de ID 18063390.

Após diversas diligências com a finalidade de buscar os valores retidos deixados pelo genitor da apelante, o magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, autorizando o levantamento de apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores descritos nos autos, sob o fundamento de que, ante a ausência de notícias sobre filhos da herdeira pré-morta Maria Aparecida, metade do montante deveria ser reservada.

O cerne da controvérsia reside na definição do percentual sucessório devido à apelante Mirelle Silva Alves, especificamente se a reserva de valores para resguardar eventuais direitos de descendentes da herdeira pré-morta Maria Aparecida deve corresponder a 50% ou a 20% do monte-mor.

Analisando detidamente o conjunto probatório e a legislação civil, verifica-se que r. sentença merece reforma.

A sucessão legítima opera-se por cabeça (direito próprio, dividindo-se a herança igualmente entre herdeiros do mesmo grau) ou por estirpe (direito de representação, quando descendentes substituem um herdeiro pré-morto).

No presente feito, o falecido Manoel Alves Cardoso deixou 06 (seis) filhos. O óbito do genitor em 18/03/2024 (ID 18063386) abriu a sucessão.

Primeiramente, impõe-se analisar a situação do herdeiro Mário Lúcio Silva Alves. Conforme certidão de óbito colacionada (ID 18063389), este faleceu solteiro e sem deixar filhos.

Nos termos do art. 1.810 do Código Civil, a parte do herdeiro que não pode ou não quer suceder acresce à dos outros herdeiros da mesma classe:

Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente.

Falecendo o herdeiro sem descendentes, sua cota-parte deve ser redistribuída entre os demais irmãos.

Portanto, o patrimônio deixado pelo genitor deve ser dividido originalmente em
05 (cinco) quinhões iguais de 20% (vinte por cento)
para cada um: Mirelle, Maria Natalia, Marlon, Mirian, Maria Aparecida (pré-morta).

Prosseguindo na análise, constam nos autos
Declarações de Renúncia
(ID 18063390) firmadas por
Maria Natalia, Marlon e Mirian
, nas quais renunciam expressamente aos direitos hereditários em favor da apelante
Mirelle Silva Alves
. A renúncia de herança, ato jurídico perfeito, transmite quinhão ao beneficiário indicado ou faz retornar ao monte para redistribuição.

O cálculo aritmético é o seguinte:

Quota própria de Mirelle =
20%
.

Quotas renunciadas pelos 03 irmãos (20% x 3) =
60%
.

Total devido unicamente à apelante Mirelle =
80% (oitenta por cento)
.

Resta, assim, apenas o quinhão remanescente de
20% (vinte por cento)
, relativo à estirpe da irmã pré-morta Maria Aparecida. Como não há prova documental de que Maria Aparecida não tenha deixado descendentes (que teriam direito de representação), a reserva deste percentual é medida prudente e necessária para resguardar eventuais direitos de terceiros.

Contudo, a r. sentença, ao determinar bloqueio de
50%
do valor total, desconsiderou provas fundamentais encartadas aos autos, violando direito sucessório da apelante. Não há fundamento legal para que o quinhão reservado à linha de Maria Aparecida ultrapasse a quota-parte de 20% que lhe caberia por direito.

O saldo a ser levantado refere-se a resíduos bancários e previdenciários de pequeno valor (valor total aproximado de R$ 1.461,71).

A Lei nº 6.858/80 objetiva simplificar o recebimento de valores não recebidos em vida pelos titulares, independentemente de inventário, priorizando sucessores previstos na lei civil na falta de dependentes habilitados:

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de alvará para o levantamento do saldo da conta de FGTS do falecido. Sentença de extinção sem análise de mérito (indeferimento da inicial) . Inconformismo. Acolhimento.
O pagamento aos sucessores do saldo de FGTS não recebido em vida pelo titular é regrado pela Lei nº 6.858/80, cujo artigo 1º dispensa a realização de inventário ou arrolamento, sendo suficiente o pedido de alvará judicial.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10061712320248260322 Lins, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 21/01/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

APELAÇÃO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA - RESÍDUOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IRREVELÂNCIA - VERBA DE CARÁTER TRABALHISTA - RECURSO PROVIDO.
1. A Lei Federal nº 6.858/1980 elenca as hipóteses especiais que autorizam o levantamento de quantias depositadas em instituições financeiras em nome de pessoa falecida por seus sucessores, através da expedição de alvará judicial, dispensando-se, nesses casos, as ações de inventário ou arrolamento.
2. Os valores provenientes de resíduos de aposentadoria não recebidos em vida pelo de cujus possuem natureza de verba alimentar decorrente de relação trabalhista, e se equiparam aos valores devidos por empregadores ou contas individuais de FGTS e do fundo PIS- PASEP, para os quais não foi feita nenhuma exigência prévia ao levantamento. 3. A existência de bens a inventariar, conforme anotado na certidão de óbito, não impede o levantamento de valores por meio de alvará judicial, de acordo com a dicção da Lei nº 6 .858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81. 4. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50003036520208130720, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VALORES. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INVENTÁRIO.
DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Consoante artigo 1º da Lei n. 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
É possível a expedição de ofícios pelo juízo de origem a fim de verificar a existência de saldo na conta vinculada do FGTS/CAIXA, tendo em vista a impossibilidade de acesso de tais informações pelos herdeiros . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002942-88.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Kiyochi Mori, Data de julgamento: 23/06/2023.(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70029428820238220001, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 23/06/2023, Gabinete Des. Kiyochi Mori)

Inexistindo dependentes habilitados perante a Previdência Social, conforme ofício do INSS (ID 18063399), aplica-se rigorosamente a ordem de vocação hereditária do Código Civil.

Diante do exposto, resta claro o erro de julgamento da instância
a quo
ao fixar reserva de metade do valor, quando as provas e a lei indicam que a apelante faz jus a
80%
do montante depositado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de ID 18063474 e determinar a expedição de alvará judicial autorizando o levantamento, exclusivamente pela apelante
MIRELLE SILVA ALVES
, de
80% (oitenta por cento)
dos valores retidos em contas bancárias e resíduos previdenciários de titularidade do falecido
MANOEL ALVES CARDOSO
, mantendo-se reserva de apenas
20% (vinte por cento)
referente à quota-parte da herdeira Maria Aparecida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.